Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos menores, dando-lhes assistência material e moral para prover as necessidades básicas de alimentação, vestuário, educação, saúde e do que se faça imprescindível para seu desenvolvimento.
2. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi analisado no caso concreto, considerando que a genitora é estudante e o genitor possui emprego formal.
3. Considerando as circunstâncias do caso, e que por se tratar de menor de idade, cujos gastos decorrem de seu desenvolvimento físico, motor e cognitivo, além de apresentar problemas de saúde descobertos desde seu nascimento, o valor sugerido de 50% do salário-mínimo se mostra razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido